Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de responsabilização de instituição bancária por suposta falha no dever de segurança em transação financeira contestada. A embargante alega omissão na decisão quanto à aplicação do princípio da hipervulnerabilidade e à falha na segurança do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a hipervulnerabilidade da consumidora e a suposta falha no dever de segurança da instituição bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscutir a matéria decidida.
4. Não há omissão no acórdão, pois a decisão expressamente analisou a questão da hipervulnerabilidade da consumidora e concluiu que a mera condição de portadora do Transtorno do Espectro Autista – TEA não exime a responsabilidade pela guarda de seus dados bancários nem estabelece nexo causal direto com o evento danoso.
5. O acórdão também enfrentou a alegação de falha no dever de segurança da instituição bancária, constatando que a transação questionada estava dentro do perfil de consumo da consumidora e que a fraude decorreu de “engenharia social”, sem relação com falha no sistema de segurança do banco.
6. A simples discordância da embargante com a conclusão do julgamento não configura omissão nem autoriza a reapreciação da matéria por meio dos embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê que as questões suscitadas nos embargos são consideradas incluídas no acórdão, ainda que rejeitadas, caso o tribunal superior entenda existir omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos jurídicos suscitados pelas partes, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.
3. O prequestionamento pode ser reconhecido mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.